Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-56.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON CORREIRA DA SILVA - CPF: 013.998.821-12 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL À NECESSIDADE DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pelo consumidor das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.

2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

3. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

4. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

6. Sentença desconstituída.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de débito referente a serviço de energia elétrica não contratado.

O processo fora extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o Recorrente ELSON CORREIRA DA SILVA, nas razões recursais, pugna pela desconstituição da sentença para continuidade da demanda.

Em contrarrazões, a Recorrida ENERGISA S.A. refuta
in totum
as razões recursais pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-que a que o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento que não houve comprovação de exaurimento das tentativas de resolução da celeuma na ceara administrativa.

A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

No caso dos autos, o Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em decorrência da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. INFORTÚNIO INTERNO QUE NÃO CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO DEVER DE ZELO E PRECAUÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1- É absolutamente prescindível o exaurimento da via administrativa a fim de que o Estado-Juiz seja invocado para exercer a jurisdição. Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da CR/88. 2- À conta do risco que caracteriza suas atividades no mercado de consumo, as instituições financeiras possuem o dever de averiguar a autenticidade dos documentos e informações que lhes são passados quando da pactuação de negócios jurídicos, com o escopo de evitar potenciais defeitos na execução dos serviços, capazes de acarretar lesão não apenas patrimonial, mas também de ordem moral aos usuários. 3 - O ato delituoso de terceiro, que se utiliza de documentos de outrem, não constitui hipótese excludente de responsabilidade civil, cuidando-se, ao revés, de fortuito interno próprio dos mecanismos administrativos dos estabelecimento bancários que, com isso, não se eximem da obrigação de reparar eventuais prejuízos daí resultantes. 4- A inscrição ilegítima do nome de consumidor em cadastro de restrição ao crédito gera por si só lesão de cunho moral indenizável, pelo que prescindível a produção de prova do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica. 5 - Atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se condizente a quantia correspondente a 10 mil reais, a título de danos morais. 6 - Se a causa é de baixa complexidade prescindindo da produção de provas que não seja a documental, não há justificativa para a majoração dos honorários advocatícios. 7- Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-GO - AC: 01188865620128090051, Relator: DR(A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 22/09/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2125 de 05/10/2016)

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, portanto impõe-se a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELSON CORREIRA DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos, determinando seu retorno à origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021